Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETGRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e o 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de, junto com menor, subtrair o relógio e o telefone celular de um transeunte, intimidando-o com uma garrafa quebrada.

2 A palavra firme e segura da vítima justifica a condenação quando se apresenta lógica, coerente e conta com o amparo mínimo de outros elementos de convicção. Aqui se tem a prisão em flagrante dos agentes ainda na posse dos bens roubados, sendo os fatos confirmados pelo policial condutor da prisão em flagrante.

3 A corrupção de menor é crime de natureza formal e se consuma com a mera presença deste na cena do crime e a sua contribuição para a realização do fato. Incidência da Súmula 500/STJ. O documento oficial oriundo de Delegacia de Polícia é meio hábil como prova da menoridade, ante a presunção de idoneidade e credibilidade ínsita ao documento público, somente derrogável mediante prova cabal adversa.

4 Apelação não provida.